Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728188-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JAIRO GOMES BRANDAO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 34071614) opostos por DISTRITO FEDERAL em face de JAIRO GOMES BRANDAO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ante Acórdão de ID 33447575 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargada, conheceu o recurso e deu provimento para que sejam observadas as teses fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905), incidindo o IPCA-E a partir de julho/2009. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de abril de 2022 16:16:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador